Tribunal: STF
Processo: RE 1258385
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). CONTRARIEDADE À ORDEM URBANA. 
    É vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida pelo autor, caso em que se denomina que a sentença, nula, é extra petita. 
    No caso, não houve decisão a respeito de matéria diversa da pedida pelo autor, mas a constatação de que uma das razões de fato em que se baseou o pedido - negativa de análise administrativa de licenciamento - estava equivocada, o que foi trazido ao conhecimento do Juízo pela parte ré. Descabe, portanto, falar em vício extra petita. 
    É necessário o prévio licenciamento, pelo Distrito Federal, para edificação de estações rádio base, a fim de verificar se o projeto atende às determinações da ordem urbana e paisagística, e de salvaguarda à saúde pública. 
    Constatada a contrariedade da estação rádio base edificada à ordem urbana, é hígido o ato administrativo que indefere o pedido de regularização.” (Doc. 2, p. 43)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – no sentido da necessidade de prévio licenciamento, pelo Distrito Federal, para edificação de estações rádio-base, para verificar se o projeto atende às determinações da ordem urbana e paisagística e de salvaguarda à saúde pública – viola os artigos 21, 22 e 170 da Constituição da República (Doc. 2, p. 97-104).
    O recorrido, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de demonstração da repercussão geral, asseverando também que a ofensa indireta à Constituição não enseja a interposição de recurso extraordinário. Caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 2, p. 130-137).
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 2, p. 139-141).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar o seguinte:
    “A ofensa a garantias fundamentais, em especial, àquelas que formam o estado democrático de direito, que será demonstrada pelo presente, deve ser entendido de maneira mais ampla, como verdadeiro atentado contra os Princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, ainda que praticada exclusivamente em um caso concreto.
    Admitir como possível a violação a garantias fundamentais pelo fato de que tal transgressão se restringiria à esfera de direitos individuais representa, certamente, uma negação às premissas de liberdade democrática e prevalência do Estado de Direito, fazendo esvaziar proteção constitucionalmente garantida a todos os cidadãos.
    Há que se destacar, ainda, que o serviço prestado pela Recorrente possui evidente interesse público e se insere em um panorama mais vasto de funções que são privativas do Estado, mas que, por meio de concessão, são exploradas pela iniciativa privada e regulados por agências e órgãos do governo.
    Desta feita, é inegável o Interesse coletivo em relação às atividades exercidas pela Recorrente, na medida em que se configuram como serviço público de caráter essencial e pode ser diretamente impactado pela decisão recorrida, o que, como consequência, reflete na sociedade em geral que necessita dos serviços de telecomunicações.
    Assim, está patente que a questão colocada em debate transcende o interesse das partes, haja vista que atinge a esfera do direito coletivo, havendo indubitável repercussão geral no caso dos autos.” (Doc. 2, p. 99-100)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente